Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INSTALAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE LUMINOSOS. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. TUTELA PROVISÓRA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação popular, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para suspender os efeitos de todas as autorizações, licenças ou permissões de exploração de meios de publicidade ou propaganda por engenhos luminosos instalados nas faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.
2. Na mesma decisão, impôs-se contra os réus, solidariamente, a obrigação de desligar os referidos engenhos no prazo de vinte e quatro horas desde a ultimação das citações, sob pena de multa. Para o Distrito Federal, estabeleceu-se a obrigação de fiscalizar o cumprimento da ordem judicial e desligar os equipamentos em caso de desobediência pelos particulares, sob pena de multa.
3. Em decisão monocrática proferida em 31/7/2024, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido para sustar integralmente a eficácia da decisão recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é competente para processar e julgar a ação popular e (ii) analisar a presença dos requisitos legais da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008) e o art. 2o, II e III, da Resolução n. 3/2009 do TJDFT, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para processar e julgar a ação popular, que tem como objeto, além da segurança viária, o possível impacto ao meio ambiente urbano e cultural decorrente da instalação de painéis publicitários luminosos nas rodovias distritais. A causa de pedir exposta na petição inicial inclui os supostos riscos de poluição visual e de comprometimento da área tombada da capital federal, questões que atraem a competência da vara especializada. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
6. A suposta irregularidade dos procedimentos de autorização, concessão ou permissão de uso para instalação dos painéis, inclusive a apontada necessidade de licitação prévia, não é uma das causas de pedir apresentadas na petição inicial da ação popular. O assunto foi abordado no parecer do Ministério Público. Após a interposição deste agravo, a Procuradoria de Justiça afirmou não pretender o aditamento da petição inicial, pois, no seu entendimento, as causas de pedir invocadas pelo autor popular (poluição visual e risco à segurança viária) são suficientes para embasar a tutela jurisdicional buscada. O Ministério Público informou, ainda, a instauração de inquérito civil público para reunir elementos de convicção sobre as noticiadas ilegalidades no licenciamento e na fiscalização dos engenhos publicitários luminosos. A questão, assim, depende da análise do Juízo de origem, no momento oportuno, sobre a amplitude do objeto da demanda e sobre o papel do Ministério Público na ação popular. O exame de tal matéria neste momento, em grau recursal, representaria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
7. As instalações dos engenhos luminosos de publicidade ou propaganda nas faixas de domínio do Sistema Rodoviário foram aprovadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), entidade autárquica competente, conforme previsão legal (Leis Distritais n. 7.499/2024 e 5.795/2016). Faltam razões, neste momento, para considerar que os atos estariam eivados de nulidade. Inexistem elementos capazes de indicar falhas na fiscalização realizada pela Administração Pública ou desrespeito aos parâmetros técnicos previstos na Lei Distrital n. 5.795/2016, nos Planos Diretores de Publicidade (Leis n. 3.035/2002 e n. 3.036/2002) e na Instrução Normativa n. 3/2022/DER-DF.
8. As manifestações recebidas pela Ouvidoria do MPDFT acerca dos painéis luminosos e as imagens retiradas do aplicativo Google Earth sem identificação adequada do local e da data em que foram capturadas são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Os estudos apresentados nos autos não dizem respeito à situação específica do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, não foram redigidos em língua portuguesa e estão desacompanhados de tradução juramentada, como exigido no art. 192, parágrafo único, do CPC.
9. A análise da alegada ofensividade dos engenhos luminosos à segurança do trânsito e ao meio ambiente exige dilação probatória, com produção de prova técnica. De igual modo, as alegações atinentes à suposta violação aos princípios da moralidade, da isonomia e da impessoalidade nos atos praticados pelo DER/DF devem ser analisadas no estágio processual adequado, a fim de oportunizar a apresentação de esclarecimentos, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, e a juntada da documentação pertinente a cada procedimento de autorização, concessão ou permissão realizado.
10. À luz dos princípios da reserva da Administração e da separação dos poderes, é incabível, por ora, a excepcional interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos em questão, por não se constatar flagrante ilegalidade ou abuso.
11. Ante a falta dos pressupostos legais da tutela provisória de urgência e o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, conforme o art. 300, caput e § 3o, do CPC, a decisão agravada deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.